Tribunal: STF
Processo: MS 20434
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-10
Data de publicação: 1984-05-10

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. DECADENCIA.
- O PRAZO DECADENCIAL PARA REQUERER MANDADO DE SEGURANÇA CONTA-SE A
PARTIR DO DIA DA PUBLICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL, DO ATO IMPUGNADO. A
POSTERIOR CIENCIA PESSOAL DO IMPETRANTE NÃO REABRE AQUELE PRAZO,
POIS E DE DECADENCIA, E, EM CONSEQUENCIA, FATAL E IMPRORROGAVEL
QUANTO AO SEU INICIO. MANDADO DE SEGURANÇA DE QUE SE NÃO CONHECE.